Tribunal: TJDFT
Processo: 0702176-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME PARA MULHER MÃE OU RESPONSÁVEL POR CRIANÇA. ART. 112, §3o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. REITERAÇÃO DE FALTAS DISCIPLINARES MÉDIAS RELACIONADAS AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ANÁLISE GLOBAL DO HISTÓRICO DISCIPLINAR. INDEFERIMENTO DA FRAÇÃO DE 1/8. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto por apenada contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de retificação do Relatório da Situação Processual Executória (RESPE) para aplicação da fração de 1/8 no cálculo da progressão de regime, prevista no art. 112, §3o, da Lei de Execução Penal. A agravante sustenta preencher os requisitos legais para a progressão especial por ser primária, mãe e responsável por três filhas menores, condenada por crime sem violência ou grave ameaça, não integrante de organização criminosa e sem falta grave registrada, argumentando que as faltas médias constantes do prontuário já teriam sido reabilitadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de reiteradas faltas disciplinares médias, relacionadas ao descumprimento das condições da monitoração eletrônica, afasta o requisito de bom comportamento carcerário exigido para a aplicação da fração especial de 1/8 para progressão de regime prevista no art. 112, §3o, da Lei de Execução Penal, ainda que transcorrido o prazo de reabilitação disciplinar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A progressão especial de regime prevista no art. 112, §3o, da Lei de Execução Penal constitui hipótese excepcional aplicável às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, condicionada ao preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais.
4. O bom comportamento carcerário, embora de natureza subjetiva, constitui requisito indispensável para a incidência da fração especial e deve ser aferido a partir da avaliação do mérito disciplinar da apenada durante a execução da pena.
5. A reiteração de descumprimentos das condições impostas ao monitoramento eletrônico, caracterizada por diversas violações às zonas de inclusão e episódios de descarregamento do dispositivo, revela conduta incompatível com a disciplina exigida para a concessão do benefício.
6. A reabilitação disciplinar prevista na legislação executória não impede que o Juízo da execução considere o histórico global de faltas para avaliar o requisito subjetivo necessário à concessão de benefícios executórios.
7. A manutenção da prisão domiciliar humanitária com monitoramento eletrônico indica que a apenada já se encontra submetida, na prática, a condições equivalentes ao regime aberto no âmbito do Distrito Federal.
8. A proximidade da data prevista para progressão de regime, aliada ao histórico recente de descumprimentos disciplinares, reforça a inexistência de mérito prisional suficiente para aplicação da fração privilegiada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A aplicação da fração especial de 1/8 para progressão de regime prevista no art. 112, §3o, da Lei de Execução Penal exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais, inclusive o bom comportamento carcerário.
A reiteração de faltas disciplinares médias decorrentes do descumprimento das condições da monitoração eletrônica evidencia mérito prisional insuficiente para a concessão da progressão especial.
A reabilitação disciplinar não impede que o Juízo da execução considere o histórico global de condutas da apenada para aferir o requisito subjetivo necessário à concessão de benefícios executórios.